Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739472-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS BONIFACIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONIDAS BONIFACIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer movida contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, que pretende impor à agravada a suspensão dos débitos de contratos de empréstimo e de cartão de crédito em sua conta corrente, com amparo na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central. Alega o agravante, em síntese, que sua renda está excessivamente comprometida com empréstimos tomados perante o banco agravado, ressaltando que enfrenta adversidades em sua vida financeira, apontando, ainda, que “o comportamento da instituição financeira requerida não se adequa à lealdade que se espera em uma relação contratual, porquanto, estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda da parte autora, e de outros tantos servidores públicos na mesma situação, extrapolava o limite legal”. Afirma que a “garantia de revogação da autorização de débitos, conforme a normativa vigente, é de pleno conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de crédito, não podendo ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda).” Aduz que “conforme amplamente demonstrado nos autos principais, após o crédito do salário mensal em sua conta, vêm sendo realizados débitos automáticos e sucessivos, oriundos de contratos discutidos na ação originária. Tais descontos ocorrem sem qualquer margem de disponibilidade, impedindo o agravante de acessar valores mínimos para suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte”. Defende, assim, o direito de solicitar o cancelamento dos débitos compulsórios realizados em sua conta corrente, conforme determinação contida na Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central, e afirma que apesar de reiterar o pedido perante o banco agravado, suas solicitações continuam sendo negadas. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar que o banco agravo suspenda a realização de quaisquer descontos em sua conta corrente, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID origem 247095068). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois os elementos de prova colacionados pelo agravante com a petição inicial revelam a probabilidade do direito vindicado nos autos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco ora agravado. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Ademais, anteriormente a Resolução no 4.790/2020 do CMN, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695, do Conselho Monetário Nacional – CMN. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que o agravante comprovou que solicitou formalmente ao banco agravado a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente (ID 250016169), pois estão consumidos a quase integralmente da remuneração percebida (ID 76266340), assim como está comprovada nos autos a negativa da instituição financeira considerando que os débitos são posteriores àquela comunicação extrajudicial. Assim, está suficientemente evidenciado o direito postulado na inicial. Quanto à extensão do pedido, verifica-se que a tutela de urgência deve ser concedida apenas parcialmente, pois o recorrente relacionou na petição inicial diversas operações de crédito que pretende ver suspensa, não se podendo aferir se todos os contratos apontados estão, de fato, garantidos por débito em conta corrente. Pelo que se verifica da negativa apresentada pela Instituição financeira, parte dos contratos indicados já está vencido e sujeito a outras formas de cobrança, e o número excessivo de contratos relacionados ao pedido inicial, aparentemente, se deve à inclusão de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, que fogem do escopo da postulação inicial. Mas, de toda forma, o recorrente faz jus a ver atendida a solicitação de interrupção de descontos compulsórios pelo banco agravado em sua conta bancária. E pelos extratos juntados aos autos de origem, procede a alegação de que quase toda a remuneração que ingressa na conta bancária do agravante é imediatamente absorvida pelo lançamento de desconto para amortização de empréstimos diversos (ID 76266340). Diante de todo o exposto, com lastro no poder geral de cautela, considerando o risco de ineficácia do processo caso não concedida a tutela de urgência reclamada, notadamente diante da retenção integral da renda do agravante, mostra-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal, ainda que em parte. Nesses termos, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado, BRB BANCO DE BRASILIA SA, que suspenda todo e qualquer débito derivado de contratos de concessão de crédito e de cartão de credito na conta corrente do agravante, de modo a atender ao disposto na Resolução no 4.790/2020 do CMN. Confiro à presente decisão força de mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de manutenção da inobservância da tutela garantida ao agravante, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o agravado, por publicação, e pessoalmente, para responder o recurso no prazo legal e para dar cumprimento à presente decisão, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ficando autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão, com a máxima urgência Ficam os responsáveis pela instituição financeira recorrida advertidos de eventual responsabilização pessoal por crime de desobediência, caso haja resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator